Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737733-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES EMBARGADO: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Sobre os pedidos de ID 68773967, nada a prover. A imissão de posse já foi reconhecida pelo próprio requerente e também no ID 68750181, o que implica na prejudicialidade dos pedidos formulados antes da consecução da medida extrema. Quanto a discussão sobre as benfeitorias realizadas no imóvel, não cabe a este Relator decidir, até porque o Acórdão está pendente de confirmação do Superior Tribunal de Justiça. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator